Tribunal: TJDFT
Processo: 0752049-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0752049-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE ENOS RODRIGUES DE LIMA PONTES IMPETRANTE: AFONSO NETO LOPES CARVALHO, JOAO PAULO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares em favor de ANDRÉ ENOS RODRIGUES, em que aponta como autoridade coatora a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), que, nos termos dos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública (ID 178578048 dos autos de origem). Narram os impetrantes, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 17/11/2023, sob acusação, em tese, da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Afirmam que, embora o representante do Ministério Público tenha se manifestado favoravelmente à concessão da liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e não tenha havido representação da autoridade policial, o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, em 18/11/2023, converteu a prisão em flagrante em preventiva. Defendem que o decreto, de ofício, da prisão preventiva viola o artigo 5°, inciso LVII, da CF/88, bem como os artigos 311 e 282, §2o, ambos do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019 (pacote anticrime). Salientam que a Lei 13.964/2019, ao criar o Juiz das garantias, deixou claro que o magistrado deve exercer o papel de garantidor das liberdades e de protetor dos direitos fundamentais, não podendo, por isso, determinar prisão preventiva ex officio. Citam julgados em prol da tese expendida. Discorrem sobre a presença dos requisitos para o deferimento da liminar. Requerem, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que a prisão preventiva seja substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. Ao ID 54237868 o pleito liminar foi deferido para relaxar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. Informações prestadas pelo juízo de origem ao ID 54329234. É o relatório. DECIDO. O presente habeas corpus não comporta conhecimento. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão ora impugnada (ID 54192711), foi proferida em 18/11/2023, em audiência de custódia, a qual se colaciona na íntegra: (...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão, inclusive na confissão do autuado, em que ele informa que pretendia vender a droga. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Veja-se que ele adquiriu a droga por meio de ligação telefônica, e pretendia revende-la na cidade de Alto Paraíso, situada no Estado de Goiás. Tais circunstâncias demonstram certa intimidade com práticas criminosas, seja porque ele conseguiu adquirir vultuosa quantidade de drogas por mera legação telefônica, seja porque certamente já tinha meios e contatos para vender a droga na cidade de destino. Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade de droga apreendida: 1.360,83 gramas de maconha, 59,38 gramas de cocaína e 0,6 gramas de MDMA. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANDRÉ ENOS RODRIGUES DA LIMA PONTES (...) com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Contra este decisum, a defesa impetrou o presente habeas corpus, sustentando, em síntese, a impossibilidade de a prisão preventiva ser decretada, de ofício, sem qualquer pedido do órgão acusatório, sob pena de violação ao artigo 5°, inciso LVII, da CF/88, bem como os artigos 311 e 282, §2o, ambos do Código de Processo Penal. Entendendo, em análise perfunctória, pela ilegalidade do então decreto prisional, esta Relatoria deferiu, em 07/12/2023, a medida liminar vindicada, relaxando a prisão preventiva decretada por ocasião da audiência de custódia (ID 54237868). Em 11/12/2023, ao prestar as informações solicitadas, o juízo a quo assim relatou: (...) 1. O Paciente foi preso em flagrante em 17 de novembro de 2023 pela suposta violação ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. 2. Comunicada a segregação, aos 18/11/2023, foi realizada audiência de custódia e convertida a prisão flagrancial em custódia preventiva (ID n. 178578048). 3. A denúncia foi oferecida em 29/11/2023. Na ocasião, o Ministério Publico entendeu pelo não cabimento de acordo de não persecução penal (ID n. 179894865). 4. Por despacho de ID n. 180594083, proferido em 05/12/2023, foi determinado o retorno dos autos à Acusação para esclarecimento sobre a data em que ocorreram fatos. 5. Tendo em vista a decisão proferida por Vossa Excelência, determinei a juntada da FAP do paciente a concessão de vista ao Ministério Público para requerer o que entender de direito, tendo ele aditado a denúncia para corrigir a data correta dos fatos e, em cota apartada (ID n. 181019358), representado pela decretação da prisão preventiva do paciente. 6. Por decisão proferida em 07 de dezembro de 2023, cujo teor transcrevo abaixo, decretei a prisão preventiva do Réu. Ao mesmo tempo, determinei a notificação e decretei a quebra do sigilo dos dados do aparelho celular apreendido, em atendimento ao requerido pela Acusação. (...) A propósito, veja-se o teor da nova decisão, proferida em momento posterior ao deferimento do pedido liminar por esta Relatoria: (...) Primeiramente, em relação ao decido no HC no 0752049-05.2023.8.07.0000, visualizo a presença de fato novo a ensejar a avaliação da necessidade da prisão preventiva em atenção aos seus requisitos legais, haja vista que o Juízo foi provocado pelo Ministério Público natural por meio da presente representação. Em análise ao contido nos autos, entendo presentes os pressupostos que justificam a cautela prisional, sobretudo em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, supostamente destinadas à difusão ilícita, assim como o fato do Acusado possuir condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas (Proc. 2016.01.1.060983-0). Noutro giro, consoante pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, foi firmada a tese de que “O posterior requerimento da autoridade policial pela segregação cautelar ou manifestação do Ministério Público favorável à prisão preventiva suprem o vício da inobservância da formalidade de prévio requerimento.” (STJ. 5a Turma. AgRg RHC 136.708/MS, Rel. Min. Felix Fisher, julgado em 11/03/2021 - Info 691), todavia, no caso em espécie, não se trata de convalidação da prisão preventiva anterior, relaxada liminarmente no HC no 0752049-05.2023.8.07.0000, uma vez que a matéria já se encontra submetida à apreciação da 1a Turma Criminal deste E. TJDFT, mas de nova prisão preventiva. Ainda, nos termos do art. 312 do CPP, para a decretação da prisão preventiva é necessária a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo que aquele emerge da prova do crime e dos indícios suficientes da autoria, enquanto este, o periculum in mora, caracteriza-se pela presença de quaisquer dos fundamentos insculpidos no citado art. 312 do CPC, a saber: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; e para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse toar, evidente o fumus comissi delicti, tendo em vista a quantidade e variedade de drogas apreendidas, as quais, segundo admitido pelo Acusado, seriam destinadas à difusão ilegal. Aliado a este fato, emerge da FAP do Acusado, a informação de que ostenta condenação anterior transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas e posse/porte ilegal de arma de uso restrito. Sobressaem, portanto, robustas evidências e indícios de que o representado estaria envolvido em franca atividade de traficância reiterada, razões pelas quais é possível visualizar, de maneira clara e evidente, elementos indiciários suficientes da autoria e prova da materialidade do delito. De outro lado, o requisito do pericullum libertatis há de se consubstanciar na garantia da ordem pública, tendo em conta a periculosidade demonstrada pelo grau de envolvimento que teria com o mundo do crime, o que possibilitou que, em curto espaço de tempo, adquirisse a droga e encontrasse pessoas disposta à comprá-la. Adicionalmente, a Folha de Antecedentes Penais retrata reiteração delituosa, demonstrando que, sequer o fato de ter cumprido pena anterior pelo crime de tráfico de drogas e posse/porte ilegal de arma de uso restrito, foi suficiente para que o Representado abandonasse a suposta prática de condutas criminosas. A partir de tal cenário, fica evidente que a liberdade do suspeito e a franca disposição em reiterar condutas delituosas, constitui flagrante e concreto risco à garantia da ordem pública, representada neste cenário pela concreta previsibilidade de que em liberdade o acusado continuará praticando delitos, inclusive o de tráfico, como também que, com essa conduta, irá causar severos danos à saúde pública. Face o exposto, com lastro nas razões acima evidenciadas e preenchidos os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, ACOLHO A REPRESENTAÇÃO para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de ANDRE ENOS RODRIGUES DE LIMA PONTES, filho de Antônio Aguinaldo Matias Pontes e Vanderlene Rodrigues de Lima Pontes. (...) Nota-se, in casu, que o objeto do presente habeas corpus, consistente no relaxamento da prisão preventiva por impossibilidade de ser decretada de ofício, não mais subsiste, porquanto, ciente da ilegalidade perpetrada, o d. juiz a quo intimou as partes e, após requerimento ministerial, decretou nova prisão preventiva, com novos fundamentos que embasassem a constrição cautelar. Desta forma, proferido novo decreto prisional cautelar, com novas razões motivadoras, as quais não são objeto do presente writ, fica superada a alegação de nulidade ou de constrangimento ilegal perpetrado pela decisão outrora decretada. Sobre o tema, o excelso Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido que a alteração do título prisional no curso da impetração implica perda do objeto da ação constitucional. Confira-se: Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Novo título prisional. Natureza e quantidade de drogas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 4. O entendimento da Primeira Turma desta Corte é de que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior. Precedentes: HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber. 5. O STF possui entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes: HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rela. Mina. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC 216414 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 19-08-2022 PUBLIC 22-08-2022; grifo nosso) Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade e, via de consequência, fica cassada a liminar deferida ao ID 54237868. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora